Tribunal: TJMT
Processo: 1017831-29.2021.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a). #{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ROSENA ALVES DE FREITAS - CPF: 141.829.041-68 (RECORRIDO), ELAYNE DO NASCIMENTO - CPF: 723.505.981-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO NOS TERMOS DO VOTO DA PRIMERA VOGAL.Sessão 06/09/2022 Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: Negou provimento ao recurso. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: aguardo pedido de vista. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: pediu vista dos autos. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Sessão 30/05/2023 2ª Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: Peço vênia ao Relator para Divergir do Voto e dar provimento ao Recurso (voto anexo) Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: Vou aderir ao voto trazido pela Eminente Vogal, em razão de mudança de entendimento. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: Acompanho a divergência.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1017831-29.2021.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV.

Recorrida: ROSENA ALVES DE FREITAS.

Data do Julgamento:
30/05/2023.

Relator:
DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA.

VOTO-VISTA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA –
PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO

- PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
- PRETENDIDA ISENÇÃO ATÉ O DOBRO DO TETO DO RGPS – INCABÍVEL - REVOGAÇÃO DO § 21 DO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PELA EC 103/2019 – ALTERAÇÃO REFERENDADA PELA EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 92/2020 - REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ARTIGO 2º DA LC 202/2004 ESTADUAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A Emenda à Constituição Federal 103/2019 revogou o § 21 do artigo 40 da CF/88, o qual estabelecia que a alíquota da contribuição previdenciária para os portadores de doença incapacitante somente incidiria sobre o valor de provento que ultrapassasse o dobro do limite máximo estabelecido para o RGPS.

2.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, foi publicada emenda à Constituição Estadual (nº 92/2020), na qual restou referendada a revogação
do § 21 do art. 40 da CF a partir de 21/08/2020 (data da publicação).

3.

Desse modo, a partir de 21/08/2020, data da publicação da Emenda à Constituição Estadual nº 92/2020, não mais vigoram normas infraconstitucionais que previam isenções de alíquota previdenciária até o dobro do limite máximo do RGPS aos aposentados portadores de doença incapacitante, em razão da evidente antinomia com o disposto na Constituição Federal e Estadual.

4.

Isenção restabelecida mediante lei complementar em data posterior à data das cobranças questionadas na inicial, portanto, inaplicável ao caso em apreço.

5.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o requerido a restituir, observando a alíquota de 11%, o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado, de janeiro de 2021 até 09.08.2021, sem observar o limite da dobra previdenciária acrescido de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, e juros de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

O recorrente pretende a reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A recorrida pugna pelo o improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A recorrida narra que é pensionista de servidor portador de doença incapacitante motivo pelo qual faz jus à cobrança diferenciada da contribuição previdenciária, que somente deve incidir sobre a remuneração que ultrapassa o dobro do teto máximo do Regime Geral de Previdência.

A doença que acometeu o cônjuge da reclamante está devidamente comprovada pelo laudo médico oficial que acompanha a inicial, conforme id de nº 123704959.

O deslinde da controvérsia, portanto, se limita a apurar se há o direito ao desconto diferenciado da contribuição previdenciária, qual o percentual a ser descontado, e se o valor a se descontado irá incidir sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social ou somente do valor que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários.

O
Douto Relator
proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso interposto pelo reclamado, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Após a análise dos autos, com a devida vênia, divirjo do entendimento do
Douto Relator
, no sentido de que o recurso deve ser provido, conforme passo a relatar.

Pois bem. A Emenda à Constituição Federal 103/2019 revogou o § 21 do artigo 40 da CF/88, o qual estabelecia que a alíquota da contribuição previdenciária para os portadores de doença incapacitante somente incidiria sobre o valor de provento que ultrapassasse o dobro do limite máximo estabelecido para o RGPS.

O artigo 36, II da referida emenda determinou que nos âmbitos estaduais e municipais a referida alteração – revogação do § 21 do art. 40 da CF – somente entraria em vigor quando da edição de lei estadual que a referende.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, foi apresentada emenda à Constituição Estadual (nº 92/2020), na qual restou referendada a revogação
do § 21 do art. 40 da CF a partir de 21/08/2020 (data da publicação).

Assim, ao invés de Lei Complementar, o Governador do Estado enviou proposta de Emenda Constitucional, a qual foi aprovada pela Assembleia Legislativa, concluindo-se então que ocorreu a revogação tácita de todos os dispositivos que estiverem em confronto com o texto da constituição estadual, exatamente como no caso em comento.

Desse modo, a partir de 21/08/2020, data da publicação da Emenda à Constituição Estadual nº 92/2020, não mais vigoram normas infraconstitucionais que previam isenções de alíquota previdenciária aos aposentados portadores de doença incapacitante, em razão da evidente antinomia com o disposto na Constituição Federal e Estadual.

Nesse cenário, passou-se a aplicar aos pensionistas e aposentados portadores de doença incapacitante o disposto na LC 654/2020, que promoveu alterações na LC 202/2004, fixando a alíquota da contribuição previdenciária em 14% e acrescentado o § 5º, com a seguinte redação:

§ 5º Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário-mínimo. (Acrescentado pela LC 654/2020)

Destarte, o desconto questionado pela autora na inicial – 14% sobre o montante que excede ao valor do salário-mínimo, no período de janeiro /2021 a agosto/2021 – revela-se em consonância com a norma vigente à época.

Ressalte-se que a LC 654/2020 já estava em vigor e só não era aplicada aos aposentados portadores de doença incapacitante ante a ausência de referendo da EC Federal 103/2019, que se deu com a EC 92/2020 em data de 21/08/2020, extinguindo a imunidade parcial da previdência aos portadores de doença incapacitante, passando a inseri-los na regra geral (incidência da contribuição previdenciária sobre o valor que excede um salário-mínimo).

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – ACOMETIDO DE DOENÇA INCAPACITANTE –PEDIDO DE ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) – AUSÊNCIA DO DIREITO À PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DO § 21 DO ART. 40 DA CF PELA EC 103/2019 – REFERENDADA PELA EC ESTADUAL 92/2020 – REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ART. 2º DA LC 202/2004 ESTADUAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(N.U 1006531-70.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022)

“RECURSO INOMINADO – APOSENTADO POR DOENÇA INCAPACITANTE – AUSÊNCIA DO DIREITO À PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DO § 21 DO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PELA EC 103/2019 – REFERENDADA PELA EC ESTADUAL 92/2020 – REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ARTIGO 2º DA LC 202/2004 ESTADUAL – TENTATIVA DE AUMENTO DO ESPECTRO DO LIMITE DA LIDE EM SEDE DE CONTRARRAZÕES DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a edição da EC 103/2019 da Constituição Federal, que revogou o § 21 do artigo 40, dando ainda a oportunidade de referendo pelos Estados e Municípios, houve a proposta de EC 92/2020 pelo Governador do Estado que referendou as alterações da aludida EC 103/2019 da CF/88, que, por via oblíqua, revogou tacitamente o inciso IV do artigo 2º da LC 202/2004. Sobre a nova dicção dada pela LC 700/2021, no inciso IV do artigo 2º da LC 202/2004 é mera tentativa de alterar os limites da lide, através de peça de contrarrazões de recurso o que não se permite, até pelo fato do relator não saber como estão sendo feito o desconto previdenciário na atualidade. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(N.U 1029773-35.2021.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 23/05/2022, Publicado no DJE 24/05/2022)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA DESCONTO PREVIDENCIÁRIO ART. 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL REVOGADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 DESCONTO DEVIDO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE SENTENÇA RETIFICADA ORDEM DENEGADA. 1. Em se tratando de servidor público aposentado portador de neoplasia maligna, o desconto previdenciário somente poderia incidir sobre o que exceder ao dobro do teto do regime geral da previdência social (RGPS), conforme art. 40, §21 da Carta Magna. 2. Entretanto, a referida norma constitucional foi revogada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, denominada de reforma previdenciária. Assim, considerando que a regra constitucional tem efeitos imediatos e eficácia erga omnes, não resta outra alternativa a não ser reconhecer a legalidade do ato praticado pela autoridade coatora no sentido de manter o desconto previdenciário ao servidor público inativo, ainda que este possua grave enfermidade como é o caso da neoplasia maligna. 2021.01.036317 5 de 10 Av. República do Líbano, 2.258, Jardim Monte Líbano CEP 78.048-196 - Cuiabá - Mato Grosso www.pge.mt.gov.br 3. Sentença retificada em sede de Reexame Necessário. Segurança denegada.”
(N.U 1022627-79.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 27/03/2021)

Ademais, em recente julgado, datado em 18/10/2022, no processo de relatoria do Dr. Valmir Alaércio dos Santos de nº 1024009-28.2020.8.11.0001, assim restou julgado,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MILITAR INATIVO POR DOENÇA INCAPACITANTE. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO NO PERCENTUAL DE 14%. REVOGAÇÃO DO §21 DO ARTIGO 40 DA CF FEDERAL PELA EC 103/2019. REFERENDADA PELA EC ESTADUAL 92/2020. REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ARTIGO 2º DA LC 202/2004 ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

A partir da vigência da EC Estadual nº 92/2020, publicada em data de 21/08/2020, onde, em seu artigo 5º, dispôs que “Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal nº 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União”, que, por via oblíqua, revogou tacitamente o inciso IV do artigo 2º da LC 202/2004, não se pode mais falar em ilegalidade da alteração da alíquota e/ou modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos do servidor público do Estado de Mato Grosso portador de doença incapacitante.

O servidor público não tem direito adquirido à imutabilidade da contribuição previdenciária, do percentual e da forma de cobrança, que pode ser alterado por meio de nova lei.”

Não se olvida a alteração legislativa promovida pela LC 700/2021, que restabeleceu a isenção parcial aos aposentados portadores de doença incapacitante, porém, inaplicável ao caso em apreço, pois passou a vigorar apenas em 09/08/2021.

Por fim, ressalto que o fato de a parte interessada ser agraciada com a isenção do Imposto de Renda não interfere na análise da pretendida isenção previdenciária, pois são matérias sujeitas a legislações diversas.

Pelas razões expostas, peço vênia para divergir do voto do ilustre relator, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

1ª Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023